Tribunal: TJSP
Processo: 2107819-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUTOR QUE PRETENDE DISCUTIR O VALOR OBTIDO COM EXCUSSÃO DA GARANTIA. COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INC. III.3. NÃO CONHECIMENTO, DETERMINADA A REMESSA A UM DOS ÓRGÃOS COMPETENTES.